Tribunal: STF
Processo: ARE 1397344
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 10) contra acórdão (eDOC 6) da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba assim resumido:



     RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ADI 4.876/DF. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE UNIÃO, ESTADO E INSS. EFEITOS VÁLIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    Assevera que esse julgado viola preceitos constitucionais. Para tanto, sustenta que “o debate travado neste feito diz respeito à possibilidade de servidor – efetivado pela LC 100/2007 e exonerado em razão do julgamento da ADI 4876 – permanecer vinculada ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais”.



    Aduz, ademais, que “a parte Recorrida possuía vínculo com o Estado de Minas Gerais, decorrente da efetivação realizada pela Lei Complementar n. 100/2007. Contudo, esse vínculo cessou com sua exoneração, em cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI 4876”.



    Conclui, então, que, “quando da publicação da ata do julgamento da ADI 4876, a parte recorrida não estava aposentada e não preenchia os requisitos para aposentadoria, tanto que foi exonerada do cargo. Logo, a modulação dos efeitos da decisão da ADI 4876 não a alcançou e, por tal razão, não ampara sua pretensão de ser mantida como segurada do regime próprio de previdência social, e, por isso, deve ser reformada o r. acordão”.



    Ao fim, requer “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que se opere a reforma integral do v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus da sucumbência”.



    Inadmitido o apelo excepcional (eDOC 12), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 14), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, colho do acordão recorrido os seguintes trechos elucidativos da controvérsia, bem assim o seu dispositivo (eDOC 6. fl. 3):



    Cinge-se a controvérsia dos autos em averiguar qual o regime previdenciário aplicável à recorrente, servidora estadual efetivada nos termos da Lei Complementar nº 100/2007, cuja inconstitucionalidade foi declarada posteriormente, quando do julgamento da ADI nº 4876/DF.



    [...]



    Na hipótese, a recorrente não se encontrava aposentada, nem possuía, até a data de publicação da ADI nº 4876/DF, os requisitos para a aposentadoria, ou seja, não apresentava situação excepcional capaz de atrair a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    [...]



    Pelo exposto e, atenta aos ditames de Lei 9.099 de 1995 que prima pela simplificação nos julgamentos pelas Turmas Recursais, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a r. sentença, para declarar o direito da recorrente em ser filiada do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Estado de Minas, com a manutenção do período de contribuição junto ao referido regime.



    (Destaquei)



    Feito esse registro, destaco que o Supremo, ao julgar a ADI 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais, ao fundamento de que essa norma efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área de educação de referido ente federativo. Cito a ementa do acordado, com destaque de parte do teor da modulação dos efeitos do julgamento proferido nessa ação de controle concentrado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.



    (Grifei)



    Posteriormente, os embargos de declaração opostos a esse julgamento foram acolhidos parcialmente pela Corte, nos termos de parte da ementa a seguir: 



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015 , esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.



    (Destaquei)



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, ao apreciar controvérsia similar à destes autos, assentou, no RE 1.353.538, que “[...] Não houve, no julgamento da ADI 4876, garantia da permanência dos servidores ex-ocupantes (não aposentados) dos cargos previstos na LC/MG nº 100/2007 como segurados do regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais, mas tão somente a ‘manutenção do período contributivo’, relativamente ao tempo em que estiveram vinculados ao serviço público, conforme acordo previamente homologado pelo Superior Tribunal de Justiça.”



    Desse modo, o pronunciamento impugnado, ao aquiescer com a permanência da parte recorrida no regime próprio de previdência – e não ter apenas mantido o seu período de contribuição junto ao referido regime –, a qual teve seu vínculo funcional com o Estado de Minas Gerais afetado pelo julgamento da ADI 4.876, diverge da conclusão externada pela Suprema Corte na modulação dos efeitos havida nessa ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para, reformado o acórdão recorrido, assegurar a Aparecida da Gloria Melo Silva, parte recorrida, tão somente a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio de previdência em razão do vínculo funcional havido com base na Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator